Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46453667, o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos processualmente RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ, RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE, REGINA MOREIRA DE AZEVEDO e REGINA SALES SANTOS SILVA. No ID: 497272283, deferiu-se a exclusão das parcelas a partir de janeiro de 1998, dos valores devidos ao substituído RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO. Em pesquisa aos autos seguem as seguintes informações: i) a cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 19686977; ii) os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 26781574); iii) revogação da suspensão do processo quanto ao tema 810/STF consta no ID: 23485141; iv) a cópia do acórdão proferido no EE n. 2009.00.2.008958-9 está acostada no ID: 19686038. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos de RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ, RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE, REGINA MOREIRA DE AZEVEDO, REGINA SALES SANTOS SILVA e RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferidos no ID: 26781574 e os honorários à execução fixados no ID 46453667, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Atente-se ao período exequendo de RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 20 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador